Tribunal: TJPA
Processo: 0013024-28.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013024-28.2014.8.14.0006

EMBARGANTE: MARILENE BATISTA DA SILVA

EMBARGADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. quando o acórdão embargado efetivamente padece do vício de omissão, contradição ou erro material apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem sem acolhidos para suprir o ponto omisso imprimindo efeitos modificativos ao julgado.

2. na hipótese, observo ser necessária a correção do erro material aventado no v. acórdão, que impôs a ora embargante regime mais gravoso que o fixado na sentença, e deixou de se manifestar acerca da possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, prevista no art. 44 e incisos do código penal.

3. aclamatórios acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos moldes delineados na decisão primeva, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.

4. decisão mantida em seus demais termos.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, pelo seu
acolhimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeito modificativo
interposto em favor de
Marilene Batista da Silva
, por meio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar o v.
Acórdão ID 9571625
, publicado em
02/06/2022
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal do TJ/PA
, que julgou
parcialmente procedente
o Recurso de Apelação anteriormente peticionado, para afastar a valoração negativa do vetor motivos do crime, sem alterar o quantum da pena aplicada.

Em suas
razões
, ID 9783219, a defesa arguiu, em síntese, que o v. Acórdão foi contraditório quanto ao regime inicial de cumprimento de pena imposto a ora embargante, e omisso quanto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, a qual já havia sido realizada na sentença condenatória anteriormente analisada.

Por tais motivos, requereu o conhecimento e acolhimento dos presentes aclamatórios, para que se corrija a contradição e a omissão presentes na decisão colegiada, ainda que pelo reconhecimento de erro material.

Nesta
Superior Instância
, ID 11077112, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
acolhimento
dos presentes embargos de declaração.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Adentrando, sem delongas, no mérito recursal, compreendo que
assiste razão a ora embargante
. Senão vejamos.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese em tela, consoante constatado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, verifica-se a ocorrência da alegada contradição e omissão suscitada pela ora embargante.

Ao julgar o Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, o colegiado desse TJ/PA, apreciou quase todas as teses apresentadas nas razões da apelação, tendo afastado a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, porém manteve inalterada a pena aplicada pelo Juiz sentenciante, fixando o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

Conforme alegado pela ora embargante, a decisão colegiada fixou regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória, assim como não fez menção a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito procedida pelo Juiz sentenciante, violando o princípio da
non reformatio in pejus
.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juiz sentenciante aplicou a pena da embargante em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, após a substituiu por uma pena restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade.

Este Tribunal de Justiça, contudo, ao julgar o recurso de apelação, fixou o regime fechado para o início de cumprimento e deixou de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme se vê do trecho do excerto abaixo:

“
(...). Mantenho inalteradas as 2ª e 3ª etapas dosimétricas, mantendo inalteradas a fundamentação utilizada na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena. Assim, fixo a pena em definitivo no patamar de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para corrigir a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sem modificar, contudo, a pena em definitivo aplicada pelo magistrado a quo, nos termos da fundamentação delineada alhures. (...)
”.

Com efeito, torna-se imperiosa a
correção
do aventado
erro material
constatado nos autos.

Assim,
acolho
o presente recurso de Embargos de Declaração, para modificar o trecho do
v. Acórdão ID

9571625
, publicado em
02/06/2022
, onde se lê:

“
(...). Assim, fixo a pena em definitivo no patamar de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.
(...)
”.

Passe a constar o seguinte:

“
(...). Assim, fixo a pena em definitivo no patamar de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente
em
regime

aberto
, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...)
”.

Não obstante, entendo ser igualmente viável a manutenção do benefício da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, conforme previamente concedido pelo juízo de primeiro grau, devendo ser acrescido ao mencionado Acórdão o seguinte texto:

“
Presentes os requisitos legais do artigo 44 e incisos do Código Penal,
converto
a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 08 (oito) horas semanais, em entidade filantrópica indicada pela Vara de Execução das Medidas e Penas Alternativas da Capital, que direcionará e fiscalizará o cumprimento pelo acusado da pena substitutiva aplicada. Isento-a do pagamento das custas processuais por ter sido patrocinada pela Defensoria Pública. (...).
”

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
dos presentes aclamatórios, com efeitos modificativos, e
acolho
as pretensões recursais, para corrigir os erros materiais, omissões e contradições apresentadas no v. Acórdão ora objurgado, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da decisão sob escrutínio.

É como
voto
.

Belém, 17/10/2022